Tribunal: TJBA
Processo: 8108456-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108456-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SENA VELOSO

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Jorge Sena Veloso, contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Mora
l
e Materia
l
, ajuizada em face do Itaú Unibanco S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o
R
éu ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. O
A
pelante requer
eu
a majoração da indenização por dano
extrapatrimonial
e dos honorários advocatícios,
estes
para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor arbitrado, a título de indenização por dano mora
l,
comporta majoração, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação; e estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados proporcionalmente à nova quantia indenizatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das instituições financeiras, em relação à prestação de serviços bancários, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, cabendo ao
B
anco comprovar a regularidade da contratação.

4.
A ausência de prova da contratação do empréstimo demonstra falha na prestação do serviço e caracteriza ato ilícito, justificando a condenação por dano mora
l
, o qua
l

é
presumido (dano
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico do STJ.

5.
A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da punição e a capacidade econômica das partes. O valor fixado, na sentença (R$ 3.000,00 –
três mil reais
), não atende a esses critérios, devendo ser majorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

6.
A fixação da verba sucumbencial deve seguir o disposto no art. 85, §11, do CPC. O
A
utor não foi sucumbente em nenhum pedido, de modo que não há fundamento para a condenação parcial em honorários advocatícios. A sucumbência recíproca não se configura quando o valor da indenização é inferior ao postulado na inicial, con
soante

a
Súmula nº 326, do STJ.

7.
A sentença deve ser reformada para condenar exclusivamente o
B
anco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2019, DJe 16/08/2019; STJ, Súmula nº 326; STJ, REsp nº 1.105.974/BA; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8108456-84.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
JORGE SENA VELOSO
,
sendo Apelado
o

ITA
Ú
UNIBANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso.